Tribunal: TJSP
Processo: 1090330-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO E VALOR CABÍVEL DO ALUGUEL – PRESENTES REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA POR NOVO PERÍODO, NOS TERMOS DA LEI 8.245/91 - EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ANTECEDENTES NAS QUAIS FORAM AMPLAMENTE DEBATIDOS E FIXADOS OS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DOS VALORES LOCATIVOS - DISTINTOS

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO E VALOR CABÍVEL DO ALUGUEL – PRESENTES REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA POR NOVO PERÍODO, NOS TERMOS DA LEI 8.245/91 - EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ANTECEDENTES NAS QUAIS FORAM AMPLAMENTE DEBATIDOS E FIXADOS OS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DOS VALORES LOCATIVOS - DISTINTOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL NA PROVA PERICIAL NO CASO EM TELA – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DIANTE DA SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA – AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE MUNDIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM OBSERVÂNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL A VIGORAR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE RECENTE DEMANDA ANTECEDENTE (AÇÃO REVISIONAL E RENOVATÓRIA) NO QUAL O ALUGUEL FOI FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO